Tribunal: TJDFT
Processo: 0756414-34.2025.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. NÃO LOCALIZAÇÃO DO RÉU. CITAÇÃO POR EDITAL. SUSPENSÃO DO PROCESSO (ART. 366 DO CPP). CONTEMPORANEIDADE CONFIGURADA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado contra decisão do Juízo da 1a Vara Criminal de Ceilândia/DF que decretou sua prisão preventiva, com fundamento nos arts. 282, § 4o, 312, § 1o, e 315 do Código de Processo Penal, em razão do descumprimento de medidas cautelares impostas quando da concessão de liberdade provisória. O paciente foi preso em flagrante pela suposta prática dos delitos previstos nos arts. 306, § 2o, e 309 do Código de Trânsito Brasileiro, obteve liberdade provisória com imposição de cautelares, celebrou acordo de não persecução penal posteriormente rescindido por descumprimento, foi denunciado, não localizado para citação pessoal após diversas diligências, citado por edital e, diante da inércia, teve o processo suspenso nos termos do art. 366 do CPP, ocasião em que foi decretada a prisão preventiva.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se o mero descumprimento de medidas cautelares diversas da prisão autoriza a decretação da prisão preventiva; (ii) estabelecer se a não localização do réu e a citação por edital configuram fundamento idôneo para a custódia cautelar; (iii) determinar se há ofensa ao princípio da contemporaneidade; e (iv) verificar eventual violação aos princípios da proporcionalidade, homogeneidade e presunção de inocência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O habeas corpus é cabível apenas quando evidenciada ilegalidade ou abuso de poder, nos termos do art. 5o, LXVIII, da Constituição Federal, o que não se verifica no caso.
4. Há prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, evidenciados pelo recebimento da denúncia pela suposta prática dos delitos previstos nos arts. 306 e 309 do CTB, o que satisfaz o fumus comissi delicti.
5. O descumprimento injustificado de medidas cautelares diversas da prisão autoriza a decretação da preventiva, conforme expressa previsão do art. 312, § 1o, c/c art. 282, § 4o, do CPP, e jurisprudência do STJ.
6. A não localização do réu, mesmo após múltiplas tentativas de citação e posterior citação por edital, demonstra risco à aplicação da lei penal e à instrução criminal, evidenciando o periculum libertatis.
7. A postura do paciente, ao manter-se em local incerto e não sabido e deixar de atualizar endereço e comparecer aos atos processuais, revela desprezo às determinações judiciais e risco à ordem pública.
8. A contemporaneidade se verifica porque as obrigações impostas possuem caráter permanente e se renovam diariamente, sendo atual o descumprimento que fundamenta a custódia, nos termos do art. 315, § 1o, do CPP.
9. Condições pessoais favoráveis, como primariedade, residência fixa ou ocupação lícita, não impedem a decretação da prisão preventiva quando presentes seus requisitos legais, conforme precedentes do STJ.
10. A alegada desproporcionalidade da medida não pode ser aferida com base em eventual pena futura, sendo inviável, em sede de habeas corpus, antecipar juízo sobre regime de cumprimento de pena, conforme orientação do STJ.
11. A prisão preventiva, quando devidamente fundamentada nos requisitos legais, não viola os princípios da presunção de inocência e da proporcionalidade, pois possui natureza cautelar e finalidade instrumental.
12. As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas e insuficientes no caso concreto, diante do reiterado descumprimento e da impossibilidade de intimação do réu.
IV. DISPOSITIVO E TESE
13. Ordem denegada.
Tese de julgamento:
1. O descumprimento injustificado de medidas cautelares diversas da prisão autoriza a decretação da prisão preventiva, nos termos do art. 312, § 1o, c/c art. 282, § 4o, do CPP.
2. A não localização do réu e a citação por edital evidenciam risco à aplicação da lei penal e à instrução criminal, legitimando a custódia cautelar.
3. A contemporaneidade da prisão preventiva se verifica quando o descumprimento das cautelares possui caráter permanente e atual.
4. Condições pessoais favoráveis não impedem a prisão preventiva quando presentes seus requisitos legais.